Tribunal: TJES
Processo: 5003760-45.2021.8.08.0030
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003760-45.2021.8.08.0030
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: DIEGO EMANOEL NUNES ALVES
PARTE RE: FACELI - FUNDACAO FACULDADES INTEGRADAS DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO N.º 5003760-45.2021.8.08.0030

REMETENTE
: JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE LINHARES (ES)

PARTES:
FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE LINHARES E MUNICÍPIO DE LINHARES (ES)

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença (documento id 2597046 – págs. 69-72), por meio da qual o Magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares (ES), concedeu a segurança, em definitivo, para determinar que a Autoridade Coatora promova a rematrícula do Impetrante no curso de Direito e, por conseguinte, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

As partes, devidamente intimadas da sentença, não interpuseram recurso (documento id's 2597048 e 2597050).

É o Relatório
.
Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 31 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após analisar os fundamentos expostos na sentença objeto de reexame obrigatório, acompanho o eminente Relator, a fim de conhecer da remessa necessária para confirmar o
decisum
, uma vez que a norma constante no art. 5º da Lei nº 9.870/99, que garante o direito de rematrícula aos alunos que estão em dia com suas obrigações e que a solicitarem dentro do prazo previsto pela instituição de ensino, deve ser mitigada, com base no direito fundamental à educação e nos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando ter o impetrante comprovado que estava acometido com a Covid-19 à época da rematrícula, além de somente faltar completar o último período do curso de Direito.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO N.º 5003760-45.2021.8.08.0030

REMETENTE
: JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE LINHARES (ES)

PARTES:
FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE LINHARES E MUNICÍPIO DE LINHARES (ES)

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante brevemente narrado, trata-se de Reexame Necessário da Sentença (documento id 2597046 – págs. 69-72), por meio da qual o Magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares (ES), concedeu a segurança, em definitivo, para determinar que a Autoridade Coatora promova a rematrícula do Impetrante no curso de Direito e, por conseguinte, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

No caso que ora se examina, o Impetrante solicitou a sua rematrícula no curso de Direito fora do prazo previsto pela Instituição, tendo sido desligado da Faculdade. Requereu pela via administrativa a solução do problema, todavia, o pedido foi indeferido.

O Impetrante sustenta ter direito de realizar a rematrícula, tendo em vista estar no último período da faculdade, bem como o fato de que não realizou a rematrícula por estar infectado pela Covid-19, perdendo o prazo para tanto.

À luz da previsão contida no artigo 5º da Lei nº. 9.870/99 – dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências – os alunos já matriculados terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, regimento escolar ou cláusula contratual.

A propósito, confira-se a previsão do mencionado dispositivo:

Art. 5º
– Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, regimento escolar ou cláusula contratual.

Assim, resta claro que o art. 5º da Lei 9.870/99 somente garante o direito de matrícula aos alunos que estão em dia com suas obrigações, bem como dentro do prazo previsto pela Instituição.

Todavia, é de se considerar que na hipótese em julgamento, o Impetrante apresentou prova hábil sobre o motivo de seu requerimento tardio, haja vista que foi acometido pela Covid-19.

De igual modo, havendo prova de que o Impetrante foi acometido pela Covid-19 e que, por esta razão, não foi possível realizar a rematrícula dentro do prazo estabelecido pela Instituição, não me parece razoável impedi-lo de realizar a sua rematrícula no último período do curso e, consequentemente, privá-lo do acesso à educação, uma garantia constitucional (
Art. 6º/CF -
São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição
).

Dessa forma, consoante externado na Sentença:

“Nota-se que o Impetrante afirma que não existiu complicações quanto a infecção, mas perdeu o prazo por conta da covid-19, afirma ainda que o prazo da rematrícula ocorreu do dia 20 ao 22 de julho, quando na verdade o prazo foi do dia 12 ao 16 de julho, notável a falta de conhecimento do Impetrante, ainda, que, referida informação constava no sítio da faculdade, bem como e-mail enviado no dia 14 de julho para todos alunos da instituição, para se atentar ao período de rematrícula.

Necessário se fez demonstrar o ato do Impetrante, a fim de não abrir precedentes quanto ao não cumprimentos das normas impostas pelas instituições, que têm autonomia para fazer cumprir seu regimento interno.

No entanto, embora o Impetrante deva ser penalizado pelo desatento, importante dizer que perder o que já conquistou, 09 períodos, entendo ser desproporcional.

Impedir a realização da rematrícula para o período o qual vai cursar, é justificável, mas todo curso seria uma penalidade desproporcional, não se afigura razoável penalizá-lo com a perda da chance de prover vaga conquistada em processo seletivo altamente competitivo, consequência extremamente gravosa, que contraria o princípio da razoabilidade, mitiga o direito de igualdade e vai de encontro à garantia constitucional de amplo acesso à educação.

Por fim, cumpre registrar ainda que, no presente caso, não seria razoável declarar a ineficácia da rematrícula do Impetrante, mormente em se considerando a ausência de recurso pela parte ré (Instituição de Ensino), estando a situação jurídica consolidada por força da liminar anteriormente concedida.

DO EXPOSTO
, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO N.º 5003760-45.2021.8.08.0030

REMETENTE
: JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE LINHARES (ES)

PARTES:
FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE LINHARES E MUNICÍPIO DE LINHARES (ES)

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMATRÍCULA. FACULDADE PARTICULAR. FORA DO PRAZO PREVISTO. EXCEPCIONALIDADE. PANDEMIA. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. 1.
À luz da previsão contida no artigo 5º da Lei nº. 9.870/99 – dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências – os alunos já matriculados terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, regimento escolar ou cláusula contratual.
2.
Havendo prova de que o Impetrante foi acometido pela Covid-19 e que, por esta razão, não foi possível realizar a rematrícula dentro do prazo estabelecido pela Instituição, não me parece razoável impedi-lo de realizar a sua rematrícula no último período do curso e, consequentemente, privá-lo do acesso à educação, uma garantia constitucional (
Art. 6º/CF - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição
).
3.

Remessa necessária conhecida para manter a sentença.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer da remessa necessária para manter a sentença, nos termos do voto do Relator.